Tribunal: TJDFT
Processo: 0751699-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH. INADEQUAÇÃO NO CASO CONCRETO. DESPROPORCIONALIDADE.
1. Sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, pode-se inferir que não há utilidade na suspensão da CNH da parte agravada, como força de garantir a imediata satisfação do débito exequendo, mostrando-se, ainda, inadequada para o fim colimado, por ser desproporcional, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio.
2. A suspensão da CNH, quando muito, impedirá o agravado de dirigir, mas não garantirá a satisfação do crédito. A medida requerida, no caso, não se revela apropriada para constranger ou necessariamente levar a parte devedora ao pagamento e, assim, não é útil para assegurar o cumprimento da ordem judicial de pagamento (artigo 139, IV, do Código de Processo Civil).
3. Recurso conhecido e não provido.